Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E DE ALTERAÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR IMPOSTA A SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO INICIAL JULGADO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE POR CONTRARIAR SÚMULAS DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE DO PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO A ENTENDIMENTO SUMULADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. EXAME DO MÉRITO DO PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE. CABIMENTO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRETENSÃO CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. De acordo com o inciso I do artigo 332 do Código de processo Civil, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos da Súmula no 650 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [a] autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112/1990.
2.1. A Súmula no 665 estabelece que [o] controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.
2.2 Observado que, em relação à tese de nulidade do processo administrativo disciplinar, a pretensão deduzida na inicial não se mostra contrária ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas no 650 e no 665, tem-se por incabível o julgamento liminar de improcedência do pedido inicial.
2.3. O pedido de alteração da penalidade disciplinar, para que seja aplicada sanção menos gravosa, quando evidenciada infração punível com demissão, se mostra contrário ao entendimento consolidado pela Súmula no 650 do colendo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que torna cabível o julgamento liminar de improcedência do pedido inicial quanto a tal pretensão.
3. Constatado que a causa já se encontra madura para julgamento, uma vez que a questão controvertida é de direito e os fatos alegados não necessitam de dilação probatória, e tendo sido apresentado defesa pela parte ré, mostra-se cabível o julgamento do mérito da ação pelo Tribunal, na forma prevista no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. A nulidade de algibeira (silêncio deliberado), se consubstancia em estratégia contrária à boa-fé objetiva, pela qual a parte prejudicada por falha procedimental, opta por se manter inerte, com a finalidade de alegar o vício em momento futuro, mais conveniente a seus interesses.
4.1. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a tese de nulidade de ato processual encontra-se sujeita aos efeitos da preclusão, quando não for suscitada na primeira oportunidade em que seria possível à parte alegar o vício, pois tal conduta não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear as relações jurídico-processuais.
4.2. Emergindo do acervo probatório produzido nos autos, a constatação de que o autor, mesmo ciente da falha de procedimento na sua notificação para submissão a interrogatório perante a comissão disciplinar, optou por não apresentar defesa escrita, a ensejar a decretação de sua revelia, não há razão para que seja declarada a nulidade do processo administrativo.
5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada parcialmente. Pedido declaratório de nulidade de processo administrativo julgado improcedente. Condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência. Exigibilidade suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça.